Tribunal: STF
Processo: RE 78281
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, JULGADA PROCEDENTE NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. ADEMAIS, A DENEGAÇÃO DO WRIT NÃO INDUZ COISA
JULGADA, DESDE QUE HÁ SUBSTANCIAL DIFERENÇA ENTRE O FUNDAMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA E O DA AÇÃO ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.